Tribunal: TJMT
Processo: 0007233-45.2008.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007233-45.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), DELTA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.508/0001-11 (APELADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA - CNPJ: 06.948.795/0001-40 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MORGADO DE SA - CPF: 088.811.716-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0007233-45.2008.8.11.0015

APELANTE
:
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA

APELADOS
:

DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME E LEANDRO MUSSI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE - REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO - PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Cédula de Produto Rural configura um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria, ou seja, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admitindo-se o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa.

Diante das peculiaridades dos títulos cambiais, o endossatário da Cédula de Produto Rural, desde que de boa-fé, não pode ser atingido por outro negócio subjacente à emissão da cártula.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0007233-45.2008.8.11.0015

APELANTE
:
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA

APELADOS
:

DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME E LEANDRO MUSSI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA
em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação Declaratória

de Inexistência de Débito nº 0007233-45.2008.8.11.0015
, ajuizado por
LEANDRO MUSSI
contra
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA e OUTRA
,
para declarar inexigível pelas requeridas o débito descrito na CPR e respectivo aditivo de fls. 23/26 ante a quitação do débito perante a requerida
Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda,
bem como diante da ausência da relação jurídica do requerente com a requerida
Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda
.

No mais, as requeridas foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15 e valor corrigido da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) de cada parte sucumbente.

Os embargos de declaração da requerida
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA
, foram rejeitados no
ID nº 67302455
.

Em suma, aduz a apelante que restou claramente comprovada a relação jurídica, na medida em que a empresa
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
, transferiu, mediante endosso, a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL nº 001/2008
, materializado através de
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
, portanto, tendo o direito de exigir do apelado, emitente do título, o crédito contido no documento.

Informa ainda que a CPR foi entabulada em
30/04/2008
com a empresa requerida DELTA LOGÍSTICA, tendo sido regularmente registrada em Cartório em
14/05/2008
, inclusive extrai-se do título, mais especificamente na
Cláusula 12 – Condições Gerais
, a expressa menção obre a possibilidade da empresa em questão, a qualquer tempo, endossar o título a terceiro, o que de fato aconteceu, com
o r
equerente LEANDRO MUSSI
.

No mais, pondera que resta comprovado o endosso através do pagamento pela apelante de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) em favor da DELTA LOGÍSTICA, sendo, a seu ver, exigível o crédito pactuado.

Por fim pugna pelo provimento do recurso de modo que a ação seja julgada improcedente, com inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões de
LEANDRO MUSSI
vieram no
ID nº 67302460
e da
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
no
ID nº 67302467
, oportunidade em que ambos os apelados rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0007233-45.2008.8.11.0015

APELANTE
:
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA

APELADOS
:

DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME E LEANDRO MUSSI

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor
LEANDRO MUSSI
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
contra
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA
e
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA
, alegando em suma que formalizou uma CÉDULA DE PRODUTO RURAL com a primeira requerida, para a entrega de 2.000 toneladas de Caroço de algodão. Posteriormente, formalizaram um aditivo Contratual, alterando a quantidade do produto para 824 toneladas, bem como estipulando que a requerida seria responsável pelo transporte dos produtos, que seriam revendidos pela requerente a terceiros.

Adiante, informou que a requerida não providenciou o carregamento dos produtos, de modo que o requerente acordou com os adquirentes do produto que eles providenciariam a retirada nos armazéns do requerente. Alega que cumpriu integralmente a sua obrigação, consistente na entregadas 824 toneladas de caroço de algodão aos respectivos compradores e que a requerida DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, por sua vez, transferiu a CPR para terceiros, os quais passaram a exigir o cumprimento da obrigação pelo requerente.

Pontuou ainda que houve desvio de finalidade da CPR, uma vez que não houve pagamento antecipado e não consta o preço, elemento essencial do contrato. Diante de tais fatos, pugnou pela antecipação da tutela para que seja determinada a baixa da CPR ou da averbação da presente demanda à margem do registro de penhor ofertado no título e, ao final, procedência da ação.

Devidamente citada, a requerida REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA apresentou contestação, aduzindo que recebeu a CPR, a título de terceiro de boa-fé, como garantia do cumprimento da obrigação contraída pela requerida DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA.

Sustentou que o requerente é o emitente da CPR e o depositário fiel dos produtos, devendo, portanto, responder pelo inadimplemento, e que a falta de alguns requisitos (antecipação do preço) na confecção da CPR não exime a responsabilidade do requerente, assim não havendo que se falar em inexistência de débitos.

A requerida DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, citada por edital, apresentou, por meio de curador especial, contestação por negativa geral.

Após as respectivas impugnações às contestações, os autos foram regularmente e instruídos, inclusive com audiência de instrução e, em seguida julgado procedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme se denota, o requerente alegou que cumpriu integralmente a sua obrigação em face da requerida
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
, consistente na entrega de 824 toneladas de caroços de algodão, não tendo nenhuma relação jurídica com a requerida
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
.

Examinando no
ID nº 67299988
, a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL nº 001/2008
, firmada em
05/05/2008
, o requerente
LEANDRO MUSSI
, na condição de emitente, assumiu o compromisso de entregar à requerida
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
, 2.000 toneladas de caroço de algodão. Posteriormente, as partes firmaram um aditamento à CPR, alterando a quantidade de produto para 824 toneladas (ID nº 67299988). A aludida CPR foi registrada
sob nº R-0/40333
, em
14/05/2008
, na seguinte forma:

“
REGISTRO: R-0/40333 de
14/05/2008
–
Credor: DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
, 05.286.508/0001-11 –
Devedor: LEANDRO MUSSI
, 158.206.068-17. TÍTULO: Cédula de Produto Rural nº 001/2008 – VALOR: 0,00 –
VENCIMENTO: 30/08/2008
–
GARATIAS: Penhor de 2.000 toneladas de caroço de algodão da safra 2007/2008
– IMÓVEL DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS VINCULADOS: Área de 1.000 ha da Fazenda Marina – Ipiranga do Norte-MT – MATRÍCULA (S): 0559, 0560, 0561, 0562, 0564, 0574 e 2984 do RGI de Lucas do Rio Verde-MT.”

Grifei
.

Verifica-se ainda por meio dos
CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA DE CAROÇO DE ALGODÃO e OUTRAS AVENÇAS
de
ID nº 6799989
,
ID nº 6799991
e nº
ID 67299992
, o requerente
LEANDRO MUSSI
entabulou, em
29/04/2008
,

com terceiros, a entrega de 824 toneladas e caroço de algodão (
Magno Martins Coelho
(600 toneladas,

Anacleto Gheno
(150 toneladas) e

Maria Angélica Maia Cintra
, (74 toneladas),

respectivamente, tendo a requerida
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
figurado como a responsável por realizar o transporte dos produtos até os compradores.

Constata-se também que em meados de agosto de 2008, o requerente
ADITOU
os contratos de compra e venda acima nominados, nos
ID nº 6799990
,
ID nº 6799992
e
ID nº 6799993
, com fundamento de que, diante do atraso do cronograma para a entrega dos produtos pela requerida
DELTA LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA
, estipulando que os adquirentes dos produtos iriam ser retirados dos armazéns do requerente pelos próprios compradores.

Por ouro lado, encontra-se juntado no
ID nº 6729993
, o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAROÇO DE ALGODÃO
realizado em
30/05/2008
, entre
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA e REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
, onde a primeira vendeu para segunda 600 toneladas de caroço de algodão, originário da
CÉDULA DE PRODUTO RURAL nº 001/2008
, emitida por
LEANDRO MUSSI
.

Feitas tais ponderações passo apreciar o mérito trazido à prestação jurisdicional.

Não é de se olvidar que a CPR constitui uma cédula diferente das demais. Trata-se de um documento emitido pelo produtor rural ou por suas associações, incluídas as cooperativas, e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

Assim, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia. Por isso, a menção às garantias cedularmente constituídas, significando que na própria CPR estão mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.

O
artigo 1º da Lei 8.929 de 22 de agosto de 1994
, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a definição da Cédula de Produto Rural:

“
Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”

Em linhas gerais, a Cédula de Produto Rural é um título de crédito,
literal
e
autônomo
, e
vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a
cartularidade
e a literalidade da CPR é desnaturar o conteúdo teleológico da lei e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.

Oportuno anotar que a CPR, por expressa disposição legal, tem garantida a sua
circulabilidade
através do endosso (sempre completo – em preto) e da negociação em bolsas e balcões, sendo, portanto, evidenciada a
abstração
do título de crédito e inoportuna a discussão da
causa debendi
.

Sobre o tema, do STJ e deste TJMT:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, CONSOANTE AS REGAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1- A Lei nº 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer em uma operação de “hedge”, em que o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra riscos de flutuação de preços no mercado futuro
.
2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria
.
Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio. Garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues
. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei nº 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a
Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia.
4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário. 5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que regulou não foi juntado aos autos
”. (STJ – Resp nº 1.023.083/GO (2008/00114854-4) – 3ª Turma – Rel. Min NANCY ANDRIGH – DJ 01.07.2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL/CPR - EMBARGOS DE TERCEIRO – SOBRE

MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - DUPLO APELO DO EMBARGADO E AUTOR DA CAUTELAR DE SEQUESTRO – DESVIO DA FINALIDADE DA CPR – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A Cédula de Produto Rural, instituída pela Lei n 8.929/94, confeccionada de acordo com as formalidades legais (art. 3º) é título de crédito, regulado pelas normas e princípios do direito cambial; constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto (art. 4º). É possível emiti-lo como instrumento de garantia para a efetivação de um contrato principal, sem configurar desvio de finalidade ou desvirtuamento do objeto. Afastamento da nulidade na origem, mantida. Precedentes do STJ: “poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia” (REsp 1023083/GO, julgado em 15/04/2010)"
(TJMT - RAC nº 156343/2017 - 2ª Câmara Cível - Relator: Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 28/02/2018)

Portanto, a Cédula de Produto Rural (CPR), quando emitida, gera vínculo jurídico entre dois ou mais indivíduos correspondido pela vontade e responsabilidade do ato firmado, ou seja, é o exercício do direito do comprador de obter a satisfação pelo vendedor da entrega do produto previamente acordado.

Ademais, a Cédula de Produto Rural (CPR), para que seus efeitos sejam considerados válidos, deverá conter sujeito, vontade e objeto, além dos requisitos extrínsecos enumerados dispostos no
artigo 3º da Lei 8.929/94
:

“Art. 3º. A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu

contexto:

I- denominação ‘Cédula de Produto Rural’;

II- data da entrega;

III- nome do credor e cláusula à ordem;

IV- promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V-

local e condições da entrega;

VI- descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII- data e lugar da emissão;

VIII- assinatura do emitente;

§ 1º Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância”.

In casu
, a Cédula de Produto Rural (CPR) de
ID nº 30244952
, preenche todos os requisitos acima nominados, imprescindíveis à sua validade, inclusive respeitando o ordenamento jurídico pátrio, como disposto no artigo 104 do Código Civil:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I- agente capaz;

II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III- forma prescrita ou não defesa em lei
.”

Vale ressaltar ainda que a CPR é passível de ser endossada, como os demais títulos cambiais. Tal característica se dá pela determinação expressa no
artigo 10 da Lei nº 8.929/94
:

“Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão-somente, pela existência da obrigação;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas.”

Neste ponto, convém esclarecer que a Cédula de Produto Rural (CPR) dada pelo emitente
LEANDRO MUSSI
em favor da
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA
, prevê no
Cláusula 12 – CONDIÇÕES GERAIS
, que a credora poderá a qualquer tempo
endossar o título em favor de terceiros
: “
A CREDORA poderá, a qualquer momento, endossar o presente título a terceiros, aplicando-se as normas do direito cambiário
” (
ID nº 67299988
).

Diante da possibilidade do endosso, a
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA,
pactuou, em
30/05/2008
, o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAROÇO DE ALGODÃO
com a
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
, oportunidade em que vendeu 600 toneladas de caroço de algodão.

Aliás, a
Cláusula 1.2
do presente contrato é claro ao definir:

“1.2. O caroço de algodão comercializado é originário da Cédula de Produto Rural nº 001/2008 (doc. Em anexo), emitida pelo Sr. Leandro Mussi, em 05/05/2008, portador do CPF nº 158.206.068-17 E Cédula de Identidade nº 22.031.886 SSP/SP em
favor do
VENDEDOR
.

Inclusive, o local de retirada do produto é o mesmo da CPR, qual seja,
Algodoeira Aeroporto
, de propriedade do Sr. Leandro Mussi, localizado na
Estrada Ilka, Lote 02, Bairro Lídia, na Cidade de Sinop
, bastando verificar os
ID nº 67299988 – Pág.1
e
ID nº 67299994 – Pág.1
.

Observa-se que o credor da CPR transmitiu o direito de crédito sobre 600 toneladas de caroço de algodão à
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
, portanto, o endosso realizado foi o “endosso em preto”, o qual foi formalizado através de outro contrato.

Desta forma, o apelado LEANDRO MUSSI, na qualidade de emitente da CPR, em caso de inadimplência da empresa DELTA LOGÍSTICA (endossante), tem o dever de pagar o valor do título, se for o caso,

já que, conforme delineado, a CÉDULA DE PRODUTO RURAL, antes de tudo, é título de crédito regulado pelos princípios da autonomia, literalidade e abstração.

Vale salientar também que, no caso em tela, o endosso ocorreu em
30/05/2008
, quando a requerida
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA
tinha um crédito de
2.000 toneladas de caroço de algodão
, uma vez que o
ADITAMENTO
à
CÉDULA DE PRODUTOR RURAL nº 001/2008
, alterando a quantidade para 824 toneladas ocorreu em
19/06/2008
, portanto, posteriormente ao endosso, o que não foi observado pelo juízo singular.

De igual sorte, não foi observado pelo Juíza que os três
CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA DE CAROÇO DE ALGODÃO E OUTRAS AVENÇAS
, formalizado entre
LEANDRO MUSSI e MAGNO MARTINS COELHO
, que adquiriu 600 toneladas de caroço de algodão (
ID nº 67299989
);

entre
LEANDRO MUSSI e ANACLETO GHENO
, que adquiriu 150 toneladas de algodão (
ID nº 6729991
); e LEANDRO MUSSI e MARIA ANGÉLICA MAIA CINTRA, que adquiriu 74 toneladas de caroço de algodão (
ID nº 6729992
), foram assinados em
29/04/2008
(dois primeiros) e em
14/05/2008
(último).

Ou seja, os dois primeiros, pactuados em
29/04/2008
, foram formalizados anteriormente à
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
que foi assinada em
05/05/2008
e o último dia
14/05/2008
, portanto, na mesma data do registro CPR.

Desta feita, pelo que transparece do caso, não se trata do mesmo negócio jurídico, contudo,
independentemente de se tratar ou não
, certo é que quando do endosso translativo, em
30/05/2008
, a
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA
era credora de 2.000 toneladas de caroço de algodão, uma vez que o aditamento à
CÉDULA DE PRODUTO RURAL nº 001/2008
ocorreu posteriormente ao aludido endosso, ou seja, em
19/07/2008
. Desta forma, não há dúvida de que tanto a DELTA quanto o autor LEANDRO MUSSI são responsáveis pelo cumprimento das obrigações, assim, não há que se falar de inexistência de débito.

Se não bastasse, os contratos de venda e compra assinados pelo autor LEANDRO MUSSI, anteriormente à CÉDULA DE PRODUTO RURAL, com os senhores
MAGNO MARTINS COELHO
, que adquiriu 600 toneladas de caroço de algodão (
ID nº 67299989
),

ANACLETO GHENO
, que adquiriu 150 toneladas de algodão (
ID nº 6729991
) e

com

MARIA ANGÉLICA MAIA CINTRA, que adquiriu 74 toneladas, totalizando 824 toneladas, as quais (toneladas)

são as mesmas constantes da somatória das notas fiscais, assim como dos e-mails, conforme aludido

pela Juíza singular, contudo, tais assertivas não são suficientes para desconstituir a CPR, uma vez que quando do endosso e antes do aditamento da CPR, restavam ainda 1.176 toneladas, excluídas as 824 toneladas vendidas.

Logo, diante deste cenário, resta incontestável que a apelante
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
é credora de
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA e LEANDRO MUSSI
por força da
Cédula de Produto Rural (CPR) nº 001/2008
, e de seu endosso translativo, antes do aditamento CPR e de seu registro no cartório competente.

Sobre e tema, confira os julgados das diversas câmaras deste Tribunal, inclusive de minha relatoria:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVOCATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMISSÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR - REQUISITOS – LEI Nº 8.929/94 – ENDOSSO – NÃO VEDAÇÃO - PAGAMENTO DO DÉBITO PELO FIADOR - SUB-ROGAÇÃO LEGAL - COBRANÇA DO DEVEDOR PRINCIPAL - POSSIBILIDADE – ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES - CONFIGURAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO (EVENTUS DAMNI) E SUBJETIVO (CONSILIUM FRAUDIS) - ATUAÇÃO MALICIOSA DO DEVEDOR - TRANSFERÊNCIA DO BEM APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO BEM – COTAS CAPITAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço para compra de insumos, como também pode ocorrer numa operação de "hedge", na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro, contudo, se as partes pactuaram o primeiro, este deverá ser cumprido à risca. A Cédula de Produto Rural configura um título de crédito e, como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio, garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues. A Cédula de Produtor Rural admite endosso, conforme o disposto no art. 10 da lei 8.929/94. O fiador que pagar integralmente a dívida, fica sub-rogado nos direitos do credor. Passa, então, a figurar como credor do afiançado, com todos os privilégios e garantias da dívida originária.

Denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.

Para a configuração de fraude contra credores deve-se apurar a existência de situação de insolvência (eventus damni) e da intenção do devedor e do adquirente do bem de causar o dano por meio de fraude (concilium fraudis). Comprovados tais requisitos, impõe-se a procedência do pedido.-"

(TJMT- N.U 0004060-36.2007.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CPR - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE - REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO - PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Produto Rural, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admite o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa. Por força do art. 4º da Lei nº 8.929/94 e preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º, a Cédula de Produto Rural (CRP) constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.”
(TJMT - N.U 0004630-91.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA SAFRA - RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FINALIDADE – ENDOSSO – APLICAÇÃO DO DIREITO CAMBIÁRIO – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ENDOSSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Por força do art. 10, da Lei n. 8.929/94, com alterações introduzidas pela Lei nº 10.200/2001, aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis e ainda que com algumas modificações, as normas de direito cambial. 2. Sendo a Cédula de Produto Rural considerada um título de crédito, é, portanto, regulada pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia. 3. O princípio da autonomia se subdivide em dois, o princípio da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo que este último informa que “o portador do título não pode ser atingido por defesas relativas a negócio do qual ele não participou”, sendo que o título chega ao portador “completamente livre dos vícios que eventualmente adquiriu em relações pretéritas” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2013, p. 442). 4. Diante das peculiaridades dos títulos cambiais, o endossatário da Cédula de Produto Rural, desde que de boa-fé, não pode ser atingido pela nulidade verificada no negócio subjacente à emissão da cártula”.
(TJMT - RAC n. 55491/2017, 4ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.07.2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (...) ENDOSSO REALIZADO EM FOLHA APARTADA COM QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO – TERCEIRO RECEBEDOR DO TÍTULO QUE NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ (...) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO (...) “A Cédula de Produto Rural, preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 3º da Lei n.º 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto. Assim, não havendo nada que indique má fé ou mesmo irregularidade no título de crédito, a CPR é considerada como título executivo (art. 4º da Lei 8.929/94), de modo que eventual descumprimento da obrigação originária que lhe deu origem não pode ser invocado em relação aos endossatários da cédula. Aplicável na hipótese os princípios da autonomia e abstração cambiária, de forma que, frente à endossatária de boa-fé, não é mais possível invocar todos os meios pessoais de defesa relativos ao negócio que originou o título de crédito.” (TJMT, Ap 16877/2010)...”.
(TJMT, RAC n. 31297/2017, 3º Câm. de Dir. Priv. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. 09.08.2017
)

De mais a mais, diante das peculiaridades dos títulos cambiais, o endossatário da Cédula de Produto Rural, desde que de boa-fé, não pode ser atingido por outro negócio subjacente à emissão da cártula.

In casu
, tendo o endosso sido realizado antes do aditamento da CPR, trata-se a
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
de terceiro de boa-fé, e, a consequência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias.

A respeito, a lição de
FÁBIO ULHOA COELHO
:

“A abstração, então, somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem. A consequência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental. E ele não se exonera exatamente porque o título perdeu seus vínculos com tal relação.”
(Curso de direito comercial. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. I, p. 377)

Desta feita, a utilização da CPR, como garantia de outro negócio, como no caso, não implica na sua invalidade, máxime porque aludido título foi assinado por livre e espontânea vontade do apelado LEANDRO MUSSI que, por seu turno, estava ciente da finalidade da emissão.

Se não bastasse, a CPR fora regularmente registrada em cartório, dando publicidade e, consequentemente, gerando efeitos perante terceiro de boa-fé.

Conforme prescrito expressamente na Lei nº 8.929/94, a CPR para ter eficácia perante terceiros, obrigatoriamente necessita estar inscrita no Cartório de Registro de Imóveis, conforme artigo 12 do citado ordenamento jurídico. Confira:

“Art. 12.
A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.

§ 1º Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de localização dos bens apenhados.

§ 2º A inscrição ou averbação da CPR ou dos respectivos aditivos serão efetuadas no prazo de três dias úteis, a contar da apresentação do título, sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários
.”

Na hipóteses, a referida obrigação legal fora prontamente atendida (fls.29).

Vale ressaltar ainda que também de acordo com a legislação específica da CPR,

o emitente da mesma responde pela guarda e conservação dos produtos, ou seja, assume a condição de fiel depositário:

“Art. 7º Podem ser objeto de penhor cedular, nas condições desta lei, os bens suscetíveis de penhor rural e de penhor mercantil, bem como os bens suscetíveis de penhor cedular.

§ 1º Salvo se tratar de títulos de crédito, os bens apenhados continuam na posse imediata do emitente ou do terceiro prestador da garantia, que responde por sua guarda e conservação como fiel depositário.

§ 2º Cuidando-se de penhor constituído por terceiro, o emitente da cédula responderá solidariamente com o empenhador pela guarda e conservação dos bens.

§ 3º Aplicam-se ao penhor constituído por CPR, conforme o caso, os preceitos da legislação sobre penhor, inclusive o mercantil, o rural e o constituído por meio de cédulas, no que não colidirem com os desta lei
.”

No mais, também em obediência à legislação de regência, não pode o emitente da CPR, no caso LEANDRO MUSSI, invocar em seu benefício sequer o caso fortuito ou de força maior, conforme estabelece o artigo 11:

“Art. 11. Além de responder pela evicção, não pode o emitente da CPR invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior.”

Os ensinamentos de
RUBENS REQUIÃO
vêm a calhar com a situação apresentada:

“É necessário que a circulação do título, aquele que o adquiriu, mas que não conheceu ou participou da relação fundamental ou da relação anterior que ao mesmo deu nascimento ou circulação, fique assegurado de que nenhuma surpresa lhe venha perturbar o seu direito de crédito por quem com ele não esteve em relação direta. O título deve, destarte, passar-lhe às mãos purificado de todas as questões fundadas em direito pessoal, que porventura os antecessores tivessem entre si, de forma a permanecer límpido e cristalino nas mãos do novo portador”.
(REQUIÃO Rubens – Curso de direito comercial, 31ª ed. SÃO PAULO: Saraiva, 2014, p.327)

Portanto, diante de todas as circunstâncias e por qualquer ângulo que se exime a questão, não há dúvida de que o recurso deve ser provido, de modo que a ação deve ser declarada improcedente.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência, reforma a sentença singular para julgar improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021